Tribunal: TJMT
Processo: 1028920-31.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028920-31.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA REGIS BANHARA - CPF: 026.989.571-07 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), CAMILA REGIS BANHARA - CPF: 026.989.571-07 (EMBARGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NÃO COMPROVADA A COBRANÇA DE JUROS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PACTUADO E QUE FORAM ESTIPULADOS DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – REGULARIDADE NA COBRANÇA DA “TARIFA DE CADASTRO” – ADOÇÃO DAS TESES FIXADAS NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.251.331/RS – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Deve ser sanada a omissão do acórdão que não observa a insurgência da parte recorrente quanto à “Tarifa de Cadastro”, que, no entanto, mantém-se regular sua cobrança na forma pactuada, mormente porque o contrato foi firmado após a vigência da Resolução CMN nº. 3.518/2007. Tese firmada por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.251.331-RS.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
.
1028920-31.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

CAMILA REGIS BANHARA

EMBARGADOS:

BANCO J. SAFRA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

CAMILA REGIS BANHARA
,
visando sanar suposta omissão (e contradição interna) do v. acórdão desta Câmara, que negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes, mantendo-se hígida a sentença
a quo
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

A recorrente sustenta que o vício reside no fato de que
“dentre as teses recursais sustentadas pela ora Embargante, firmou-se a alegação de que o banco/Embargado vem exercendo cobrança de juros remuneratórios DIVERSOS da previsão contratual, tendo inclusive apontado início de prova através dos cálculos da chamada “calculadora do cidadão”, instrumento fornecido pelo BACEN, desde a inicial”
, entretanto, o julgado limitou-se a ponderar sobre a média de mercado da taxa de juros.

Da mesma forma, afiança que o
decisum
silenciou-se quanto ao tópico de adequação do valor cobrado a título de “tarifa de cadastro” à média de mercado praticada, ante a comprovação da sua abusividade, não justificando-se a falta de análise a mencionada “preclusão”, mormente por tratar-se de um dos pedidos recursais, pelo que pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes (Id 21733970).

As contrarrazões foram anexadas ao Id 23659457, após a certificação de decurso de prazo (Id 23527958).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de embargos de declaração objetiva sanar eventual vício do acórdão de Id 20227968, assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS – MÉRITO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS PREVISTA NO CONTRATO – AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO PELA CAPITALIZAÇÃO MENSAL – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS – NÃO VERIFICADA – DECISUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo realizado por médico especialista, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade.

À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte apelante, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados na origem para negar seguimento ao reclamo. Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.

O enunciado da Súmula 539 do STJ do prevê que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

O contrato pactuado informa a taxa de juros diária, portanto, correta a decisão que determinou a substituição da forma de capitalização de juros para mensal.”

A embargante afirma, inicialmente, que o objeto do recurso não se refere à abusividade dos juros remuneratórios, mas sim sua cobrança indevida, em desacordo ao contrato. Além disso, defende que o julgado é silente quanto a tese relacionada à abusividade na cobrança da “tarifa de cadastro”, pelo que não há que se falar em preclusão.

Pois bem. Para melhor compreensão da matéria, destaco que a demanda se resume na revisão da Cédula de Crédito Bancário, modalidade CDC/Mútuo Veículos – Pessoa Física, no valor de R$23.480,00 (vinte e três mil, quatrocentos e oitenta reais), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$923,69 (novecentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos), firmado em 10/03/2017, cuja taxa de juros pactuada entre as partes foi de 1,66% a.m., e de 21,82% a.a., totalizando Custo Efetivo Total (CET) de 27,01% a.a., além da expressa pactuação acerca da capitalização diária de juros, juros de mora de 0,2749% a.d., encargos pré-fixados e Tarifa de Cadastro na ordem de R$612,00 (seiscentos e doze reais), conforme observa-se do contrato de financiamento acostado junto ao Id 7266718.

Desse modo, uma vez verificada a abusividade na cobrança da capitalização diária dos juros pactuados, o Magistrado singular acolheu, em parte, os pedidos iniciais, para determinar a sua substituição pela capitalização mensal, bem como para excluir a capitalização de juros em caso de inadimplência, pois ali já constam os encargos legais, cujos termos foram mantidos pelo acórdão embargado.

Diante desse contexto, muito embora sob a ótica da parte embargante o julgado foi omisso quanto à incidência dos encargos contratuais, os quais reforça também nestes aclaratórios que teriam ocorrido de forma diversa daquela contratada, repise-se que o acórdão hostilizado foi claro em mensurar que não havia qualquer abusividade dos juros remuneratórios, incluindo aí os encargos pré-fixados, devendo mesmo a sentença, quanto ao ponto questionado, ser mantida em todos os seus termos.

E para que não paire dúvidas acerca da regularidade da cobrança, reporto-me aos fundamentos do togado sentenciante, que bem dirimiu a questão, vejamos:

“[...] Muito embora sustente a parte requerente de que os juros cobrados não estão de acordo com o avençado, tal não merece prosperar, pois não demonstrou a abusividade da taxa de juros aplicada ou pagamento à maior do avençado.

Não pode o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante, que não é o caso em tela. Por certo as taxas pré-fixadas não violam disposição legal, devendo prevalecer. Ademais não ficou comprovado nos autos que a aplicação de índice diverso do avençado.

Portanto, não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios cobrados no contrato, ora firmado entre as partes. [...]”
– Id 7266741.

Por outro lado, verifica-se que a insurgência recursal quanto ao vício relacionado à “tarifa de cadastro”, de fato, a não apreciação da suposta abusividade calcada na ocorrência de preclusão se mostra incoerente, de modo que o vício deve ser sanado.

No entanto, muito embora a apelante, ora embargante, defenda a ilegalidade da sua cobrança, porquanto encontra-se acima da média do mercado, no julgamento do REsp nº. 1.251.331-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, na forma do art. 543-C do CPC/1973 (que corresponde ao artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015), e que deu ensejo a Súmula 565, o egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que:

“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;

2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;

3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
(destaquei).

Do teor do julgado acima, constata-se ser autorizada a cobrança da Tarifa de Cadastro (TC) no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que o contrato tenha sido celebrado após a vigência da Resolução-CNM nº 3.518/2007, em 30/04/2008.

Assim, considerando que o contrato em discussão foi celebrado após a vigência da Resolução CMN nº. 3.518/2007 (10/03/2017 – Id 7266718), não se verifica qualquer ilegalidade na cobrança da “Tarifa de Cadastro”, expressamente pactuada no instrumento.

Não fosse suficiente, tal como assinalado pela togada sentenciante,
“a fixação do valor a ser cobrado, é de cada agente financeiro, em decorrência dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência”
, pelo que, conclui-se que deve ser mantida a cobrança da Tarifa de Cadastro (TC), no importe de R$612,00 (seiscentos e doze reais), no contrato objeto da lide.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem, contudo, imputar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020